Tribunal: STF
Processo: HC 61502
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO ALBERGUE. JUSTIFICANDO-SE A MAIOR DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE, EM FACE DE TER SIDO DETERMINADA DILIGENCIA PARA VERIFICAÇÃO DE SUA DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E HAVENDO SIDO CANCELADA A PRISÃO ALBERGUE QUE LHE FORA DEFERIDA, CANCELAMENTO ESTE DECORRENTE DE NÃO ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O GOZO DO BENEFICIO, E DE INDEFERIR-SE O "HABEAS CORPUS" REQUERIDO PARA QUE SE REALIZE O JULGAMENTO DO RECURSO E SEJA CONCEDIDA A PRISÃO ALBERGUE.